Tribunal: TJSP
Processo: 1003695-44.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de indenização por dano moral – Falha na prestação do serviço caracterizada – Danos morais cabíveis – Montante arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Quantia fixada adequada – Ônus da sucumbência que deve ser suportado pela instituição de ensino ré – Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85,

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de indenização por dano moral – Falha na prestação do serviço caracterizada – Danos morais cabíveis – Montante arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Quantia fixada adequada – Ônus da sucumbência que deve ser suportado pela instituição de ensino ré – Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil – Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido.